Tribunal: TJSP
Processo: 1021265-43.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Vendas de assinaturas de revistas.
NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência de afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal por apresentar o julgado fundamentação contrária aos interesses da parte. Preliminar rejeitada.
RESCISÃO DO CONTRATO. JUSTO MOTIVO. Representada que efetuou o pagamento da comissão vencida em 10/04/2020 com atraso de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Vendas de assinaturas de revistas.
NULIDADE DA SENTENÇA. Inocorrência de afronta ao artigo 93, IX da Constituição Federal por apresentar o julgado fundamentação contrária aos interesses da parte. Preliminar rejeitada.
RESCISÃO DO CONTRATO. JUSTO MOTIVO. Representada que efetuou o pagamento da comissão vencida em 10/04/2020 com atraso de quase 3 meses, somente após a notificação extrajudicial e rescisão do contrato, além de não ter efetuado o pagamento das comissões vencidas posteriormente. Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão em função da pandemia do Covid-19. O estado de pandemia não pode, por si só, servir de apoio para revisão dos negócios firmados. Ademais, a própria apelante afirma que encontrava-se em crise financeira muito antes da pandemia. Rescisão por justo motivo. Condenação da representada ao pagamento da indenização prevista no art. 27, alínea "j" da Lei no 4.886/65. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.